Tribunal: TJDFT
Processo: 0702205-91.2021.8.07.0021
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. ALEGAÇÃO DE QUE O NU PROPRIEDADE FOI ADQUIRIDA COM VALOR PROVINDO DE HERANÇA. ALEGAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. VALOR PARA CONSTRUÇÃO DA CASA. ASSERTIVA DE VALOR ADVINDO DA ALIENAÇÃO DA VENDA DE BEM EXCLUSIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO EM ALUGUÉIS. ALTERAÇÃO INVIÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. INVIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ESTIMAÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Em regime de regime de comunhão parcial, tanto os bens adquiridos na constância do casamento quanto as dívidas contraídas devem ser igualmente partilhados.

2. Na comunhão parcial de bens excluem-se da meação os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar (art. 1.659, do CC).

3. No caso, não restou demonstrado que o réu, efetivamente, comprou o lote em que erigida a casa, em data posterior ao casamento sob o regime da comunhão parcial, com valores provindos exclusivamente de herança, ainda mais quando a cessão de direito consta o nome de ambos os cônjuges sem ressalva de que o valor proveio exclusivamente daquele.

4. Além disso, não restou comprovado que a construção da casa proveio da venda de bens exclusivos do réu, e, assim, a autora nada contribuiu para tanto, mas ao contrário, as testemunhas relataram que a ex-cônjuge efetivamente contribuiu com pecúnia para tanto, inclusive tomando empréstimo consignado, o que restou demonstrado nos autos.

5. Inviável a reforma da sentença, quanto à condenação ao pagamento metade de alugueres, em razão de o réu ter permanecido no usufruto da casa objeto de partilha, haja vista que decretado o divórcio e declarada que a propriedade deve ser partilhada em metade para cada parte, surge o direito de pedi-los, começando desde a citação e pendente de liquidação, no momento adequado.

6. Não cabe a alteração dos honorários advocatícios, para fixá-los, sobre o valor da causa, se tanto os aluguéis, quanto o valor do imóvel não são, a priori, passíveis de serem estimados, devendo, assim, serem submetidos à liquidação, em razão correta a fixação, através de estimativa, na forma do art. 85, § 8o do CPC.

7. Recurso de apelação e adesivo conhecidos e desprovidos.